Tribunal: TJDFT
Processo: 0755622-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0755622-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEODORO FERNANDES DE SOUSA FILHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (IDs 256097520 do processo n. 0704027-85.2025.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Theodoro Fernandes de Sousa Filho (agravado), determinou o dessobrestamento do feito, por entender que o exequente se enquadra na tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 por este Tribunal de Justiça. Opostos embargos de declaração pelo executado (ID 257663716), o d. Juízo a quo os rejeitou (ID 257874352). Em suas razões recursais (ID 79568191), o Distrito Federal relata que o cumprimento individual de sentença instaurado na origem é oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual, na qual se reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação, a partir de janeiro de 1996. Alega ilegitimidade do exequente, ora agravado, para requerer o cumprimento da obrigação imposta no título executivo. Sustenta que a ilegitimidade ativa ad causam é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, de modo que não se submete à preclusão. Afirma que, conforme fichas financeiras que instruem a inicial, no período de janeiro/1996 a abril/1997, a parte era servidora do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, entidade autônoma integrante da administração indireta do Distrito Federal. Defende que, como a ação coletiva foi ajuizada unicamente contra o Distrito Federal e o exequente não era ocupante de cargo da administração direta distrital à época, não pode ser beneficiado pelo título executivo. Suscita, ainda, a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR n. 21, no qual se discute a legitimidade para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação n. 32.159/97. Argumenta, ademais, que a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado constitui anatocismo e gera excesso executivo, pois o referido índice já engloba juros em seu cálculo. Cita julgados no sentido de que a aplicação da taxa Selic cumulada com outros índices de atualização monetária representa bis in idem. Entende que o art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ versa somente sobre a atualização de precatório de crédito não tributário, não sendo aplicável às condenações da Fazenda Pública em processo de conhecimento, como é o caso dos autos. Sublinha a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao recurso. No ponto, defende a inexistência de valor incontroverso, nos termos da tese fixada no Tema n. 28 do e. STF, em razão da discussão a respeito da própria legitimidade para execução do título judicial. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a expedição de quaisquer ordens de pagamento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa da parte exequente, determinar o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR n. 21, ou, de modo subsidiário, determinar a incidência da taxa Selic de forma simples sobre o valor principal do crédito. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida ao agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se reputam presentes, por ora, os aludidos requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva (processo n. 0704027-85.2025.8.07.0018) instaurado por Theodoro Fernandes de Sousa Filho, ora agravado, contra o Distrito Federal, ora agravante. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/94. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 11/3/2020. Extrai-se dos autos de origem que, no curso do feito executivo, o Distrito Federal opôs exceção de pré-executividade (ID origem 243516988), alegando ilegitimidade ativa ad causam, sob o fundamento de que, à época do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97, o exequente era servidor ocupante de cargo na administração indireta do Distrito Federal e não era representado exclusivamente pelo Sindireta/DF, em desacordo com o entendimento firmado no IRDR n. 21. Assim, requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Intimado, o exequente apresentou impugnação ao ID origem 247041632, requerendo a rejeição da exceção de pré-executividade. Em decisão ao ID 247276336, o Juízo de origem determinou a suspensão do feito, em razão do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), que discute a legitimidade nos cumprimentos individuais de sentença da ação coletiva n. 32.159/97. Opostos embargos de declaração pelo exequente, o Juízo a quo os rejeitou (ID origem 251691853). Ato contínuo, a parte exequente opôs novos embargos declaratórios a fim de sanar erro material (ID 252935256). Conclusos os autos, o Juízo de origem acolheu-os para determinar o dessobrestamento do feito, nos termos da decisão ao ID 256097520: (...) No presente caso o embargante sustenta que a decisão replicou erro material no recurso de ID no 248731976 quanto a indicação de que seria vinculado ao SINDSER, sendo que, em verdade possui associação à ASSIDER concomitantemente ao SINDIRETA. De fato, observa-se das fichas financeiras juntadas aos autos que o exequente possuía vínculo exclusivo com o SINDIRETA, cuja natureza é distinta da associação acima mencionada. Portanto, o exequente se enquadra na tese já fixada no IRDR 21, por se tratar de servidor da Administração Direta representado apenas pelo SINDIRETA. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E DOU-LHES PROVIMENTO, para determinar o dessobrestamento do feito. Após a preclusão, prossiga-se nos termos da decisão de ID no 242311943. Intimem-se. Por sua vez, o Distrito Federal opôs embargos de declaração ao ID origem 257663716, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para extinguir o feito por ilegitimidade ativa, ou, subsidiariamente, suspender o andamento do feito até o desfecho do IRDR n. 21. Os referidos embargos foram rejeitados em decisão ao ID 257874352. Inconformado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento, pleiteando a concessão de efeito suspensivo nos termos delineados no r. relatório. Sobre o tema, a Câmara de Uniformização do TJDFT, em julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), em 19/8/2024, definiu a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. Em análise às fichas financeiras juntadas ao cumprimento individual da sentença coletiva instaurado na origem (ID 232894384), observa-se que o exequente/agravado foi admitido em 20/2/1984 para ocupar o cargo “TECNICO DE ADM PÚBLICA DU X” no Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, bem como que era servidor filiado ao Sindireta/DF. A despeito dos relevantes argumentos formulados pelo agravante, tem-se que o exame sobre a legitimidade da parte exequente demanda aprofundada incursão no mérito do recurso, especialmente quanto à natureza jurídica do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, à vinculação ou não do servidor à administração direta do Distrito Federal, e à existência de representação exclusiva à referida entidade sindical. Assim, tendo em vista que a referida análise não se coaduna com o juízo sumário próprio desse instante processual, sendo necessário o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária, não há que se falar, de plano, em probabilidade de provimento do recurso. De igual modo, não se observa, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme ficou estabelecido pelo Juízo de origem, o prosseguimento do feito executivo está condicionado à preclusão da própria decisão recorrida. Ainda, observa-se da decisão ao ID origem 242311943, a determinação de envio dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos do valor devido e da respectiva intimação das partes antes de eventual expedição de precatório ou RPV. Assim, haja vista a ausência de imediata expedição de requisições de pagamento, a decisão não representa risco de iminente prejuízo ao erário. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento do pedido de efeito suspensivo. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ressalva-se, por fim, que a análise acerca do tema será feita com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado desta d. 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora